Tribunal: TJSP
Processo: 0012395-45.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012395-45.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ALEXANDRE
EDUARDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinta a
punibilidade de Alexandre Eduardo dos Santos pela prescrição retroativa da
pretensão punitiva, prejudicada a análise do mérito. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012395-45.2015.8.26.0019 -Voto no 36.509
2
Voto no 36.509
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 0012395-45.2015.8.26.0019, Comarca de
Americana
Apelante: Alexandre Eduardo dos Santos
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Como relatório, fica adotada a parte
expositiva do profícuo parecer da douta Procuradoria de Justiça
Criminal, que opinou pelo desprovimento do inconformismo (fls.
305/9).
2. Apelo exclusivo da Defesa: condenação,
com a qual se conformou a autora (trânsito em julgado certificado a fls.
268), às penas detentiva de 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, no
regime semiaberto, e financeira de 18 (dezoito) diárias mínimas, com
fulcro no artigo 138, caput, c/c os artigos 61, inciso I, e 141, inciso II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012395-45.2015.8.26.0019 -Voto no 36.509
3
todos do Código Penal (r. sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de
Direito Dr. André Carlos de Oliveira; fls. 252/8). Lapso prescricional
que se aperfeiçoa em 3 (três) anos, nos termos dos artigos 109, inciso
VI, 110, § 1o (com redação dada pela Lei no 12.234/2010), e 114, inciso II,
todos do diploma repressivo.
O referido prazo fluiu entre as datas do
recebimento da denúncia (30 de janeiro de 2017, fls. 125) e da
publicação da r. sentença, aos 19 de fevereiro de 2020 (fls. 259),
operando-se, pois, a prescrição retroativa da pretensão punitiva.
3. Em decorrência, pelo meu voto, julga-se
extinta a punibilidade de Alexandre Eduardo dos Santos pela
prescrição retroativa da pretensão punitiva, prejudicada a análise do
mérito.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator